Tribunal: TJMT
Processo: 1000112-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000112-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FRANCISCO ARANTES NETO
PACIENTE:
JOÃO LOURENÇO DE CARVALHO
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos de n.o 1002500-20.2020.8.11.0008, pela suposta prática das condutas ilícitas descritas no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06 e nos artigos 140 e 147, ambos do Código Penal, em tese perpetradas em face da vítima Jumara de Fátima Ramos, sua ex-companheira.
Buscando desconstituir o ergástulo, o subscritor do writ invoca a excepcionalidade da prisão preventiva para aludir à desproporcionalidade da sua manutenção no caso concreto, sob os vieses da falta de fundamentação jurídica válida e ofensa ao princípio da homogeneidade, pois, ao seu ver, contrariamente ao vertido pela autoridade judiciária, não há nada de concreto nos autos a demonstrar a suposta periculosidade social do favorecido nesta ordem, principalmente diante dos predicados pessoais abonatórios que ostenta; além disso, é primário e está preso há mais de 10 (dez) dias por crimes apenados com detenção, tornando suficientes e mais adequadas à hipótese as restrições menos drásticas previstas no art. 319 do CPP.
Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a decisão que decretou sua prisão preventiva, impondo-se-lhe medidas cautelares diversas da prisão, e, ainda, oportunamente, requer a intimação da inclusão do feito em pauta para fins de sustentação oral. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A exordial veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 71722989 ao ID 71722994.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou demonstrado o descumprimento das medidas protetivas de urgência previamente fixadas em prol da vítima [fumus comissi delicti].
Por sua vez, quanto ao requisito normativo pertinente ao periculum libertatis, consta do decreto prisional a imprescindibilidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão do risco concreto que a liberdade do paciente implica à integridade física e psíquica da ex-companheira, tendo a autoridade impetrada destacado que “o ofensor proferiu ameaças como ‘eu vou te matar, vou matar você e o seu amante’, bem como injuriou-a com palavras impróprias como: ‘vagabunda e prostituta’, o que evidencia a imprescindibilidade de preservar a integridade da vítima.”
Nesse contexto, forçoso reconhecer a priori que as razões de decidir da autoridade impetrada apresentam-se minimamente amparadas sobre peculiaridades fáticas vinculadas ao caso concreto, sem contar que se encontram em plena consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Não há o que se falar em desproporcionalidade da constrição quando a intenção do legislador, ao permitir a medida, foi a de assegurar o cumprimento das medidas coercitivas já impostas e descumpridas em casos de violência doméstica.” (HC 337.123/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 18/12/2015). Grifei.
Logo, num primeiro momento, não sendo possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desmotivado e, de outro lado, revelando-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, descabido afirmar a ocorrência de ilegalidade patente na prisão, tampouco se revela viável de plano a substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Outrossim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a medida liminar reclamada em prol de JOÃO LOURENÇO DE CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade reputada coatora, a serem prestadas no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Com as informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator